Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726059-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: EBER GABRIEL PEREA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração em face de decisão monocrática que indeferiu de plano a reclamação apresentada por EBER GABRIEL PEREA, em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, o qual negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial. Nas suas razões recursais, o embargante alega que a decisão é omissa, pois, ainda que o Tema 1230 se encontre pendente de julgamento, o STJ determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais. Afirma ser prudente que se aguarde o julgamento definitivo do Tema para melhor deslinde do caso em tela, apesar da reclamação não se enquadrar no leque de recursos suspensos pelo STJ. Aduz não haver necessidade de análise de provas, caso o Tema seja julgado no sentido de não permitir a penhora salarial para pagamento de dívidas alimentares (ID no 63965181). É o relatório. DECIDO Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão a qual não recebeu a impugnação à penhora, por ser intempestiva, em processo de execução de título extrajudicial, bem como confirmou a validade da determinação da penhora das verbas salariais do devedor no percentual de 10% O acórdão, proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, negou provimento ao agravo de instrumento, pois o desconto da penhora no percentual de 10% não tem o potencial de comprometer o mínimo existencial, ou constituir qualquer ofensa à dignidade humana do devedor. O reclamante sustenta violação ao art. 833, inciso IV, do CPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade da verba salarial. A decisão embargada, indeferiu, de plano, a reclamação, diante da sua inadmissibilidade. O agravante/embargante alega que a decisão é omissa, pois, ainda que o Tema 1230 se encontre pendente de julgamento, o STJ determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais. A decisão foi clara em afirmar que o recebimento da reclamação demanda a demonstração de divergência qualificada, pautada em súmula do STJ ou consolidada em julgamento recurso repetitivo. Veja-se: “Ou seja, para o recebimento da reclamação, necessária a referida demonstração da divergência qualificada – repita-se, pautada em súmula do STJ ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, sem depender da análise das provas do caso concreto. No presente caso, o precedente que se alega não ter sido observado, encontra-se pendente de julgamento definitivo, e, ainda, resta afetado nos seguintes termos, in verbis: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. O reclamante não logrou êxito em apontar qual decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado, materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o precedente invocado encontra-se pendente de julgamento. Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito do acórdão proferido pela Turma Recursal, motivo pelo qual a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo ao qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2024 16:48:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador